Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740649-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CICERO BELCHIOR DE PONTES RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA REGULAR. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É viável a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos que envolvam relações de consumo, caso demonstrada a abusividade na cobrança. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 3. Consoante se depreende da segunda tese fixada no julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - REsp no 1.251.331-RS, permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4. No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), o STJ considerou válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada contrato. 5. Havendo comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do contrato, a cobrança desse encargo não se mostra abusiva. 6. O seguro prestamista (ou de proteção financeira) é opcional e sua contratação é válida quando evidenciado que o consumidor a ciência do serviço contratado. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso V, 39, incisos I, IV, e V, 42, parágrafo único, 47 e 51, incisos IV, e XV, §1o, incisos I, II, e III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, no caso concreto, houve cobrança de taxa de juros acima da média do mercado, o que implica descaracterização da mora e o reconhecimento de inadmissível abusividade nas cláusulas contratuais. Assevera, ademais, que a hipótese permite a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195 (id 44976786, pág. 25). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso V, 39, incisos I, IV, e V, 42, parágrafo único, 47 e 51, incisos IV, e XV, §1o, incisos I, II, e III, todos do CDC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das teses recursais, quanto ao cabimento da inversão do ônus da prova e quanto à cobrança de juros acima da média de mercado, demandam nova interpretação de cláusulas contratuais e dos aspectos fático-probatórios dos autos. Ficam atraídas, portanto, as vedações previstas nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.519/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.032.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. E, ainda: “É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Tiago Fonseca Cunha, OAB/GO 31.195. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012